Tribunal: TJDFT
Processo: 0732595-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Recebido em plantão judicial de 2a instância em 12/10/2021, às 19:28. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS DE MELO DOS SANTOS em face de suposto ato coator imputado ao Juiz da Vara de Execução Penal do TJDFT, que indeferiu a proposta de emprego particular e prisão domiciliar monitorada. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, em pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A sentença condenatória transitou em julgado em fevereiro de 2021 e o respectivo mandado de prisão foi expedido em 06/08/2021. Explica que o Ministério Público pediu a remessa dos autos à Seção Psicossocial da Vara de Execução Penal, solicitando relatório acerca da idoneidade da proposta de emprego juntada, bem como a suspensão do mandado de prisão expedido. Argumenta que, à época das diligências, alguns questionamentos feitos pelo ilustre Magistrado não foram atendidos e diante da deficiente instrução indeferiu-se a proposta particular de emprego e a prisão domiciliar monitorada. Ressalta que o paciente já vinha trabalhando e residindo em endereço fixo, mas não tinha conhecimento de que as informações não foram levadas ao juízo. Sustenta que estão presentes os requisitos para o cumprimento de pena em regime semiaberto ou domiciliar com monitoramento eletrônico. Adverte que a manutenção do regime provisório de reclusão no CDP II – 5 traz prejuízos devastadores. Requer a concessão da liminar em Habeas Corpus, ante a existência do fumus boni iuris e periculum in mora, para que seja expedido alvará de soltura para cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto. Alternativamente a revogação da prisão até a finalização da análise pelo psicossocial da VEP. No mérito, pugna pela concessão da ordem e a manutenção da liminar. DECIDO. Da análise dos autos, vê-se que o paciente estava cumprindo prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, e teve o benefício revogado por falta das informações solicitadas. Constata-se também que há um novo pedido aguardando análise pela Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais. Na hipótese de análise deste Habeas Corpus haveria supressão de instância no pedido de restabelecimento ao regime de cumprimento de pena anterior, pois o Juízo das Execuções Penais ainda não o apreciou, além da necessidade de aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime, conforme enunciado de Súmula no 15 desse TJDFT. Portanto, a despeito da argumentação expedida nos estritos lindes da limitada cognição pela fase liminar de exame do habeas corpus, não identifico elementos para conceder a ordem. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Oportunamente, ao Relator originário. Cumpra-se. Publique-se.